Tribunal: STF
Processo: HC 70589
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  HABEAS   CORPUS.   CONHECIMENTO.  LIMITES
MATERIAIS   DA  IMPUGNAÇÃO.   CRITÉRIO  DE   AFERIÇÃO.  QUALIFICADORA
OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. CO-REUS. QUESITO FORMULADO COM REFERENCIA
APENAS  A  UM DOS  REUS.  APLICAÇÃO  DA PENA.  PARTICIPAÇÃO  DE MENOR
IMPORTANCIA.
          O  critério  para  a demarcação  dos  limites  materiais da
impugnação  recursal e fixado  pela petição ou termo de interposição,
de modo que a falta de desenvolvimento da matéria nas razoes não pode
reduzir  o alcance do exame  do mérito pela instância superior, mesmo
porque  nenhuma   relevância  tem,   para  efeito   de  prejudicar  o
julgamento,  a omissão da parte  no arrazoamento do seu recurso (art.
601  do  CPP).  Conhecimento parcial  da  apelação  que,  na espécie,
configura omissão ilegal. Precedentes.
          A  natureza objetiva  da qualificadora  relativa a surpresa
(art. 121, par. 2., IV, do CP), que e, além do mais, elementar do
tipoqualificado,  impede  que  se  deixe   de  estender  ao  paciente
as consequencias da decisão pronunciada pelo Júri em relação ao
co-réu.  .         Reconhecida a participação de menor importancia,
incumbe ao Juiz  definir   os  limites   da  diminuição   da  pena
a  luz  das circunstancias  da ação.  Se  a cominação  se  encontra
fundamentada, descabe questionar-lhe a validade.
          Habeas corpus conhecido por todos os seus fundamentos, mas,
no mérito, indeferido.